Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT), há prevenção do eminente Desembargador LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, em razão da prévia distribuição da APC 0703704-56.2020.8.07.0018, associada aos presentes autos, distribuído em 31/03/2022. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito ao Desembargador Luis Gustavo.